Tribunal: STF
Processo: ARE 1510727
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR MUNICIPAL. AUXILIAR DE ATIVIDADES EDUCATIVAS. MAGISTÉRIO. EQUIPARAÇÃO. INVIABILIDADE. FUNÇÕES DISTINTAS. PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. SÚMULA VINCULANTE 43. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Cuida-se, na origem, de Ação Declaratória, por meio da qual a reclamante – servidora municipal ocupante do cargo de Auxiliar de Atividades Educativas – pleiteia sua equiparação funcional ao magistério do município recorrido, no que corresponde ao recebimento do piso nacional, aposentadoria especial e demais benefícios garantidos aos professores pela LDB e pelas normas locais.



    2. O Juízo a quo julgou improcedentes os pedidos vindicados em sede de inicial, sob o argumento de que as atribuições legais do cargo ocupado pela autora são distintas daquelas inerentes aos profissionais do magistério municipal, inclusive sendo regulamentadas em Diplomas Legais específicos, não havendo justificativa de cunho constitucional ou infraconstitucional para que as categorias desfrutem das mesmas vantagens.



    3. Inconformada, a reclamante interpôs Recurso Inominado em face do mencionado pronunciamento, por meio do qual pleiteou a reforma da sentença e o provimento aos pedidos iniciais, sob o raciocínio de que os artigos 61 e 67 da Lei 9.394/96 asseguraram a equiparação pretendida.



    4. Com o propósito de valorizar os profissionais da educação básica, a Constituição Federal, a partir da publicação da EC nº 53/06, passou a prever, dentre os princípios da educação, o piso salarial a ser regulamentado por lei federal: “Art. 206 - O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: (…) VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal. Parágrafo único - A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”.



    5. Já o artigo 2º da Lei 11.738/08, responsável por instituir o piso do magistério, estabelece o seguinte: “Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei n o 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. (…) § 2 o Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional. (…) ”



    6. Assim, no cotejo das normas acima citadas, o que se vislumbra é que a Lei Federal 11.738/2008, ao regular o piso nacional do magistério público para os profissionais da educação básica – direito assegurado pela Constituição Federal – o fez de forma a não limitar sua abrangência unicamente aos trabalhadores que exercem a docência, mas se estendeu também àqueles que exercem papel de suporte pedagógico à docência, e que, conforme a LDB, tenham formação mínima realizada em curso técnico ou superior em área pedagógica.



    7. Nos termos do próprio texto legal, o “suporte pedagógico à docência”, que enseja no direito ao piso, resta configurado quando determinado profissional exerce, no âmbito das unidades escolares de educação básica, atividades de direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais.



    8. Na hipótese dos autos, constata-se que a autora está sujeita ao Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Trabalhadores Administrativos da Educação do Município de Goiânia (Lei n° 9.128/11), que em seu Anexo V, descreve, pormenorizadamente, as atividades de seu cargo, da seguinte forma: "TÍTULO DO CARGO: AUXILIAR DE ATIVIDADES EDUCATIVAS Descrição Sumária: Auxilia os professores nas atividades voltadas para o desenvolvimento integral das crianças e/ou educandos, responsabilizando-se pelo: cuidado com a alimentação, descanso e higienização dos alunos e dos utensílios de uso comum; recebimento e entrega das crianças aos pais ou responsáveis; organização dos materiais pedagógicos e equipamentos utilizados nas aulas e oficinas; acompanhamento de educandos em traslados, quando for o caso; e, de forma mais individualizada, cuidado aos alunos com necessidades de apoio nas atividades de higiene, alimentação e locomoção que exijam auxílio constante no cotidiano escolar. Requisitos para Ingresso no Cargo: Ensino Médio Completo e aprovação em concurso público". 9. Já os Profissionais de Educação (professores), carreira que a reclamante pretende a equiparação, estão sujeitos ao Plano de Carreira e Remuneração dos Servidores do Magistério Público do Município de Goiânia (Lei n° 7.997/00), que em seu Anexo IV, apresenta descrição sumária do cargo e seus pré-requisitos: "DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Exerce atividades docentes na Educação Infantil e no Ensino Fundamental, elaborando planos de curso e de aula; preparando e selecionando material didático; elaborando, aplicando e corrigindo testes e trabalhos para assegurar a formação do aluno, bem como atividades de suporte pedagógico direto, incluídas as de direção, planejamento, capacitação pesquisa, coordenação, supervisão, inspeção e orientação educacional em unidades escolares, unidades regionais de ensino e nas unidades técnicas da Secretaria Municipal de Educação. PRÉ-REQUISITOS/CLASSE I: - Ensino Médio completo na modalidade normal, para docência na Educação Infantil e nas quatro primeiras séries do Ensino Fundamentos -Aprovação em concurso público, conforme dispuser Edital. PRÉ-REQUISITOS/CLASSE II: -Ensino Superior em curso de licenciatura, de graduação plena ou pós-graduação para docência na Educação Infantil e no Ensino Fundamental e para o exercício de atividades de suporte pedagógico direto às atividades docentes. -Aprovação em concurso público, conforme dispuser o Edital;"



    10. Ainda assim, a despeito das descrições legais, vislumbra-se que a recorrente não comprovou que, apesar do cargo de auxiliar de atividades educativas, constante de seus contracheques, de fato desempenha uma das atividades de docência ou suporte pedagógico à docência, previstas no art. 2º , § 2º, da Lei Federal n. 11.738 /2008.



    11. Sob outro aspecto, a equiparação pretendida esbarra ainda nos preceitos constitucionais cravados no artigo 37, incisos II e XIII, da Constituição Federal, que instituem, respectivamente, o princípio do concurso público e a vedação à equiparação remuneratória.



    12. A pretensão da recorrente, na prática, importaria em interpretar a Lei 9.394/96 como viabilizadora de sua investidura em cargo diverso daquele para o qual fora aprovada em concurso público, o que contraria a súmula vinculante nº 43, do Supremo Tribunal Federal: “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.”



    13. Assim, impositivo o desprovimento da insurgência recursal manejada e a consequente manutenção do pronunciamento de 1º grau, ante a inviabilidade jurídica da equiparação funcional pleiteada pela reclamante. Precedentes desta Corte: RI nº 5129234-62, de relatoria do Juiz Fernando Moreira; RI nº 5069275-68, de relatoria do Juiz Ricardo Teixeira Lemos e RI nº 5133193-41, de minha relatoria.



    14. Ante ao resultado do julgamento e à sistemática adotada pelo artigo 55 da Lei 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários, estes últimos arbitrados em 12% sobre o valor da causa.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso X; e 206, incisos V e VIII e parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    In casu, vislumbra-se que os autores estão sujeitos ao Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Trabalhadores Administrativos da Educação do Município de Goiânia (Lei n° 9.128/11), que em seu Anexo V, descreve, pormenorizadamente, a descrição das atividades de seu cargo, da seguinte forma:



    "TÍTULO DO CARGO: AUXILIAR DE ATIVIDADES EDUCATIVAS



    Descrição Sumária: Auxilia os professores nas atividades voltadas para o desenvolvimento integral das crianças e/ou educandos, responsabilizando-se pelo: cuidado com a alimentação, descanso e higienização dos alunos e dos utensílios de uso comum; recebimento e entrega das crianças aos pais ou responsáveis; organização dos materiais pedagógicos e equipamentos utilizados nas aulas e oficinas; acompanhamento de educandos em traslados, quando for o caso; e, de forma mais individualizada, cuidado aos alunos com necessidades de apoio nas atividades de higiene, alimentação e locomoção que exijam auxílio constante no cotidiano escolar.



    Requisitos para Ingresso no Cargo: Ensino Médio Completo e aprovação em concurso público."



    Já os Profissionais de Educação (professores), carreira que os autores pretendem equiparar, estão sujeitos ao Plano de Carreira e Remuneração dos Servidores do Magistério Público do Município de Goiânia (Lei n° 7.997/00), que em seu Anexo IV, apresenta descrição sumária do cargo e seus pré-requisitos:



    "DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Exerce atividades docentes na Educação Infantil e no Ensino Fundamental, elaborando planos de curso e de aula; preparando e selecionando material didático; elaborando, aplicando e corrigindo testes e trabalhos para assegurar a formação do aluno, bem como atividades de suporte pedagógico direto, incluídas as de direção, planejamento, capacitação pesquisa, coordenação, supervisão, inspeção e orientação educacional em unidades escolares, unidades regionais de ensino e nas unidades técnicas da Secretaria Municipal de Educação.



    PRÉ-REQUISITOS/CLASSE I



    - Ensino Médio completo na modalidade normal, para docência na Educação Infantil e nas quatro primeiras séries do Ensino Fundamentos



    - Aprovação em concurso público, conforme dispuser Edital.



    PRÉ-REQUISITOS/CLASSE II:



    - Ensino Superior em curso de licenciatura, de graduação plena ou pós-graduação para docência na Educação Infantil e no Ensino Fundamental e para o exercício de atividades de suporte pedagógico direto às atividades docentes.



    - Aprovação em concurso público, conforme dispuser o Edital;"



    A vista do exposto, constata-se que cada um dos cargos tem atribuições diferentes e requisitos diferentes para o ingresso, sendo que as funções de magistério demandam competências específicas e mais complexas, daquelas exigidas para o cargo de Auxiliar de Atividades Educativas.



    Portanto, vislumbra-se que as atividades exercidas pelos autores não são as mesmas daquelas executadas por um professor, sendo que têm, inclusive, graus de responsabilidade distintos, razão pela qual não há justificativa legal, ou mesmo constitucional, para que ambas as categorias desfrutem das mesmas vantagens.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente